Tribunal: TJBA
Processo: 8226563-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8226563-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVANO MOTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade da dívida, determinando a exclusão da negativação e fixando indenização em R$ 5.000,00. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório, enquanto a instituição financeira requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há irregularidade na negativação do nome do consumidor diante da ausência de comprovação da contratação; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso do autor impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto ao quantum indenizatório. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 5. A juntada de documentos em grau recursal, sem justificativa idônea, configura inovação recursal e encontra-se atingida pela preclusão consumativa. 6. Não comprovada a contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da negativação. 7. A alegação de inscrições preexistentes não se sustenta, diante da ausência de prova documental apta a demonstrar sua legitimidade, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ. 8. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 9. O valor fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor enseja o reconhecimento da inexistência do débito e a ilicitude da negativação. 2. A juntada tardia de documentos em sede recursal, sem justificativa, caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão. 3. A negativação indevida gera dano moral presumido (in re ipsa). __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435, 1.010, 1.014, 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 406; Súmulas 54, 362 e 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.721.700/SC; STJ, AREsp 2.979.909/GO; TJBA, Apelação nº 0580395-79.2015.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8128694-27.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8226563-19.2025.8.05.0001, sendo Apelante Silvano Mota dos Santos e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso do réu, e conhecer e dar provimento ao recurso do autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator